Tribunal: STF
Processo: ARE 1421320
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.  



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na Apelação Criminal n. 0210201-96.2019.8.21.7000/RS:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. HOMICÍDIO SIMPLES. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. 



    1. PRELIMINAR. NULIDADES POSTERIORES À PRONÚNCIA. PRECLUSÃO. Em feitos de competência do Tribunal do Júri, as nulidades posteriores à pronúncia devem ser arguidas depois de anunciado o julgamento e apregoadas as partes; e as do julgamento em plenário, em audiência ou em sessão do Tribunal, logo após sua ocorrência, sob pena de preclusão, a teor do que dispõe o artigo 571, incisos V e VIII, do Código de Processo Penal. Na hipótese dos autos, da ata da sessão de julgamento do Tribunal do Júri da Comarca de Ibirubá/RS, não constou qualquer manifestação da defesa técnica, de modo que eventuais nulidades não são mais passíveis de apreciação, pois prejudicadas pela preclusão.



    2. SENTENÇA DO JUIZ-PRESIDENTE CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. INOCORRÊNCIA. Da simples leitura do termo de votação dos quesitos, percebe-se que os Jurados foram indagados acerca da qualificadora do recurso que dificultou a defesa das vítimas para os crimes narrados no 1º fato, tendo respondido afirmativamente. Logo, o Juiz-Presidente observou a decisão dos Juízes Leigos.



    3. TESES DEFENSIVAS DE AUSÊNCIA DE DOLO EVENTUAL E DE QUE NÃO CONFIGURADA A QUALIFICADORA ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.    DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. A desconstituição da sentença do Tribunal Popular - na hipótese do artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal – é medida excepcional, somente possível quando, dentro do limite cognitivo que é esperado dos Jurados, inexistir lastro probatório mínimo para sustentar a decisão emanada, em observância a soberania dos veredictos, insculpida no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal. Assim que existente vertente probatória de que ao conduzir veículo automotor sob o efeito de álcool, em velocidade incompatível com rodovia e com os faróis da caminhonete desligados o réu assumiu o risco de matar o casal que tripulava carro contra o qual colidiu e cujo modo de execução de seu de inopino, e os ofendidos a quem deu carona, não há como desconstituir o veredicto soberano. Não cabe ao Tribunal de Justiça escolher a linha probatória mais adequada por sua ótica. Aliás, em observância ao princípio do juiz natural somente seria possível a desclassificação do delito na fase do judicium accusationis se manifestamente improcedente, senão a decisão de sua configuração é encargo único dos Juízes naturais da causa, após o debate plenário. Descabida a anulação do julgamento.



    2. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DAS PENAS. (i) Penas-base: A condenação definitiva anotada na certidão cartorária não autoriza o tisne da moduladora dos antecedentes, porque a data do fato é posterior à dos delitos capitais em comento. Não é possível o empréstimo de desvalor à vetorial personalidade com lastro em condenação definitiva por fato posterior, ressalvada a posição desta Magistrada. Precedente do egrégio superior tribunal de justiça. A culpabilidade deve ser entendida como fundamento e limite da reprovação penal.



    A verificação relativa às circunstâncias dos ilícitos envolve aspectos exteriores ao fato não participantes da estrutura do tipo penal reconhecido na decisão, os quais, uma vez presentes, determinam a manutenção da nota depreciativa atribuída. Escorreito o tisne conferido à moduladora consequências apenas em relação ao 2º fato, pois as sequelas sofridas pela vítima Fábio não sendo inerentes ao tipo penal. Os ofendidos dos 2º e 3º fatos não contribuíram para o evento, de modo que a vetorial do comportamento das vítimas não pode beneficiar o acusado. Apenamentos de partida redefinidos. (ii) Penas-provisórias:Mantidas nos mesmos patamares, pois ausentes agravantes e atenuantes. (iii) Penas-definitivas: Reconhecida a tentativa em relação ao 3º fato, ensejou a diminuição das reprimendas na fração de 1/3, patamar adequado ao iter criminis percorrido pelo agente. Caracterizado o concurso formal imperfeito previsto no artigo 70, caput, parte final, do Estatuto Repressivo, procedeu-se à soma das sanções – 14 anos e 03 meses de reclusão para a do vitimado Milton (1º fato), 14 anos e 03 meses de reclusão para a da ofendida Normélia (1º fato), 07 anos e 09 meses de reclusão para a do ofendido Fábio (2º fato), 09 anos e 06 meses de reclusão para a do ilícito envolvendo a vítima Fabiano (3º fato) e 05 anos e 02 meses de reclusão para a do ofendido William (3º fato). Privativa de liberdade definitiva redefinida em 47 anos e 09 meses de reclusão.



    PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DEFENSIVA PROVIDA EM PARTE” (fls. 18-20, e-doc. 28). 



    A Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul rejeitou os embargos de declaração opostos pela defesa (e-doc. 32).  



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. II e XLVI do art. 5º da Constituição da República (e-doc. 34).  



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência da preliminar de repercussão geral e pela incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 38).  



    O agravante sustenta ser caso de concessão de habeas corpus de ofício (fls. 2-3, e-doc. 40).



    Alega ausência de fundamentação da decisão de inadmissão do recurso extraordinário (fl. 4, e-doc. 40).   



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. Nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Agravo de Instrumento n. 664.567-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido desde 3.5.2007.  



    Na espécie em exame, o acórdão recorrido foi publicado quando exigível a demonstração formal de repercussão geral da questão constitucional suscitada no recurso extraordinário.  



    Dispõe-se no § 3º do art. 102 da Constituição da República:



    “Art. 102. (...)



    § 3º No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, afim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros”.  



    No dispositivo constitucional está expresso que “o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso”, ônus a ser cumprido pelo recorrente como condição para que o Supremo Tribunal Federal “examine a admissão do recurso”.



    Confiram-se os julgados: ARE n. 1.121.661-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.5.2019; ARE n. 1.197.979-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 28.5.2019; ARE n. 1.184.460-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2019; e RE n. 1.166.291-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 24.4.2019.  



    O agravante não demonstrou a repercussão geral, ausente essa imprescindível preliminar no recurso extraordinário (e-doc. 34).  



    6. No recurso extraordinário com agravo, o agravante não demonstrou, de forma específica e objetiva, motivo para os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados. Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Neste sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA DO § 2º DO ART. 1.035 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 327 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.222.431-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.6.2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO FUNDAMENTO DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte ‘Os recursos excepcionais (recurso extraordinário e recurso especial), quando declarados inadmissíveis, não obstam a formação da coisa julgada, inclusive da coisa julgada penal, retroagindo a data do trânsito em julgado, em virtude do juízo negativo de admissibilidade, ao momento em que esgotado o prazo legal de interposição das espécies recursais não admitidas (ARE 969.022-AgR/MT, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.201.026- AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16.4.2020).  



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.  



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora